Tribunal: CARF
Processo: 10384.724730/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006.
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Recurso Voluntário suspende Ato de Exclusão do Simples Nacional, enquanto não concluído o julgamento do Processo Administrativo Fiscal.
O CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF,
NÃO É COMPETENTE PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
"Súmula CARF n. 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária."

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.724730/2017-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.063 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
TECNOR - TELHAS CERÂMICAS DO NORDESTE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa é hipótese de
exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar
no 123/2006.
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
Recurso Voluntário suspende Ato de Exclusão do Simples Nacional, enquanto
não concluído o julgamento do Processo Administrativo Fiscal.
O CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF,
NÃO
É
COMPETENTE
PARA
PRONUNCIAR-SE
SOBRE
A
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
"Súmula CARF n. 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa –Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.724730/2017-42
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.063 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724730/2017-42

Relatório
TECNOR - TELHAS CERÂMICAS DO NORDESTE LTDA - EPP recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA
de no de 14/03/2018, fls. 33/36, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio decorreu da exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), por intermédio do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/TSA
No 2601619, de 1 de setembro de 2017, fls. 26/27, com efeitos a partir de 1o/1/2018, em virtude
da constatação da existência de débitos para com a Fazenda Pública Federal, de exigibilidade não
suspensa.
A exclusão foi fundamentada na existência de débitos não suspensos, conforme
folhas 26/27.
A requerente contesta sua exclusão, mediante Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que apresentou impugnação contestando o Ato Declaratório Executivo
DRF/TSA no 2601619, de 1 de setembro de 2017, pelos seguintes fundamentos, conforme se
observa no Acórdão da DRJ:
- promoveu ação judicial discutindo os débitos em questão, já distribuídos ao juízo
competente; - flagrante ilegalidade na negativa de recebimento das defesas
administrativas; - "[...] as defesas apresentadas pela DEFENDENTE estavam
submetidas às regras constantes da Portaria/MTE no 148/96, que não a apresentação dos
respectivos atos constitutivos [...]" - "[...] tal pleito já se encontra sob o pálio da justiça,
uma vez que proposta a Ação Anulatória de no 0016617-16.2017.5.16.0019, em trâmite
na Vara do Trabalho de Timon-PI."
.
Ao apreciar a lide, a DRJ/RPO considerou improcedente a manifestação de
inconformidade (Ac. no 09-066-049, de 14/03/2018), em acórdão assim ementado:

SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que a
contribuinte lograsse dela se desvencilhar, há que se manter a exclusão de
ofício operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Devidamente cientificado em 20/04/2018, fls. 37, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 21/05/2018, fls. 49, alegando, além dos argumentos já apresentados na
manifestação de inconformidade, acima reproduzidos, que, adicionalmente, há sentença judicial
de primeiro grau favorável ao contribuinte (fls.40-72) tramitando na Justiça do Trabalho,
anexado junto ao Recurso Voluntário (fls.40-72).
É o relatório.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.063 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724730/2017-42

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Inicialmente, embora a Recorrente defenda a ilegalidade ocasionada pela violação
ao devido processo legal, com base na exigência complementar trazida pela Portaria n. 854/2015,
cabe adicionar que, nos termos da Súmula CARF no. 2a: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Logo, a discussão acerca da
inconstitucionalidade de lei ou ilegalidade deve prosseguir na esfera competente.
Ainda, reforce-se o teor da Solução de Consulta Interna COSIT n.18/2014, em
resposta à dúvida sobre a possibilidade de manifestação de inconformidade (ou impugnação)
lograr efeito suspensivo sobre ato de exclusão do Simples Nacional:
5. Com base no art. 39 da LC no 123, de 2006, entende-se que a Manifestação de
Inconformidade contra a Exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de
recurso administrativo admissível pelas leis reguladoras do processo tributário
administrativo a que se refere o inciso III do art. 151 do CTN. 6. Nos termos do § 3o do
art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional (RCGSN) no 94, de 29 de
novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito
suspensivo, razão pela qual o lançamentos de ofício que teve tal ato de exclusão como
premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto, estará com a exigibilidade
suspensa.
Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, o Recurso Voluntário,
apresentado tempestivamente, possui o condão de suspender os efeitos do Ato de exclusão do
Simples Nacional.
No tocante à juntada de documentos na fase recursal, convém assinalar que o
Decreto n.70.235/72 é explícito quanto à definição do lapso temporal correto para apresentação
de provas. Segundo o artigo 16, parágrafo 4a:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Considerando que a decisão judicial anexada ao Recurso Voluntário foi prolatada
em momento posterior (datada de 11 de maio de 2018) ao Acórdão da Manifestação de
Inconformidade, não há razão para não conhecer do documento trazido posteriormente com o
Recurso Voluntário.
Ademais, reforce-se que o Recurso Voluntário busca afastar a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, por intermédio do Ato Declaratório Executivo DRF/TSA no
2601619, de 1 de setembro de 2017, fls. 26/27.
Em síntese, os principais argumentos apresentados pela Recorrente no âmbito de
seu Recurso Voluntário, visando à reforma do Acordão proferido pela 2a Turma da DJR:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.063 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724730/2017-42

 que a motivação da exclusão do contribuinte do Simples Nacional foi
fundamentada em dispositivo de caráter genérico;
 que deveria se reconhecer, sob uma perspectiva de hermenêutica jurídica,
que a exceção também confirma a regra geral e, que, portanto, o caso
deveria ser analisado de acordo com suas particulares características (que
confirmaria a necessidade de atribuição da exceção que autorizaria a
manutenção da empresa no Simples Nacional);
 que há flagrante ilegalidade em face de violação ao princípio do devido
processo legal e da ampla defesa, pois a Recorrente entende ter sido
prejudicada por não terem sido conhecidas suas defesas apresentadas
tempestivamente contra os autos de infração apresentados. Nesse sentido,
argumentam que não foram reconhecidas as defesas em face de não terem
juntado documentos comprobatórios da legitimidade do signatário
(conforme previsto na Portaria n. 854/2015, no art.29, parágrafos 6a, 7a e
8a), pois, segundo alegam, apresentaram as defesas antes da vigência da
Portaria 854/2015, ainda sob a égide da Portaria de n. 148/96, que, por sua
vez, nos termos do art. 24, não exigia originalmente a juntada de tal
documentação
para
apresentação
das
defesas
administrativas.
Inconformadas, apresentaram recurso administrativo, porém, da mesma
forma, não foram reconhecidos, pela ausência da juntada dos documentos
comprobatórios da legitimidade do signatário;
 tais circunstâncias foram reconhecidas na decisão judicial de primeira
instância anexada ao Recurso Voluntário, na RTOrd n.0016617-16.2017-
5.16.0019, tendo como autora a Recorrente e como Recorrida a União
Federal. O Processo Judicial acima mencionado permanece em trâmite na
Justiça do Trabalho (Vara do Trabalho de Timon). A ação anulatória,
contudo, teve por objeto especificamente a anulação dos atos
administrativos que resultaram na constituição de débitos junto ao
Ministério do Trabalho. Não há nela qualquer menção expressa à quais
débitos motivaram a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.

Acrescente-se, a título exemplificativo, que a decisão judicial de primeira
instância, posterior ao Acórdão recorrido, pois prolatada em 11/05/2018, é expressa ao declarar
“a nulidade dos atos administrativos que negaram conhecimento às defesas apresentadas
pelas empresas em face dos autos de infração listados na inicial, nos termos da
fundamentação. Em consequência, decido atribuir efeitos “ex tunc” ao julgado,
anulando também todos os demais atos praticados nos referidos processos
administrativos desde então, e impor à parte demandada as seguintes obrigações: a) no
tocante aos autos de infração relacionados na inicial, restituir às empresas autoras
o prazo de defesa, com aplicação da Portaria 148/1996, do MTE, notadamente o
parágrafo 3o do artigo 24, dando-lhes prazo de 10 dias para saneamento de
irregularidades verificadas nos documentos apresentados; b) a exclusão do CADIN
dos débitos referidos na inicial, ante a nulidade dos atos administrativos que deram
ensejo à sua inclusão no citado cadastro; c) abster-se de promover a inscrição dos
débitos a que se referem os mesmos autos de infração na Dívida Ativa da União ou
de protestar os títulos, cancelando tais lançamentos caso já realizados”.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.063 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724730/2017-42

Adicionalmente, em breve pesquisa sobre o trâmite atual da Reclamatória
Trabalhista Ordinária n. 0016617-16.2017-5.16.0019, em julgamento no Tribunal Regional do
Trabalho da 6a Região, pode-se constatar que a UNIÃO FEDERAL apresentou recurso diante da
decisão de primeiro grau, que, no dia 03/09/2020, foi objeto de Acórdão da 2a Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 16a Região, em sua 21a Sessão Ordinária (16a Sessão pela modalidade
Virtual), cuja Relatoria coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador James Magno Araújo
Farias, cuja ementa foi a seguinte:

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE JURIS TANTUM. ANULAÇÃO DEVIDA. Os atos administrativos
se revestem de presunção de legitimidade. Entretanto, a presunção de
legitimidade/veracidade do ato administrativo é juris tantum, podendo ser elidida por
prova em sentido contrário. As defesas administrativas em face dos Autos de Infração
das autoras foram apresentadas em data anterior à vigência da Portaria no 854/2015 do
MTE, não havendo que se falar, portanto, em violação às regras de formalidade
processual nela previstas, ante a irrretroatividade de seus efeitos e seu alcance. Dessa
forma, deve ser mantida a sentença que decretou a nulidade dos procedimentos
administrativos a contar do ato que não conheceu das defesas.

Observe-se, contudo, que o objeto versado no presente Processo Administrativo
Fiscal revela-se distinto do objeto relativo ao processo judicial que originou a decisão
judicial anexada.
Se no julgamento do presente Recurso o objeto principal é a exclusão do Simples
Nacional em virtude de débitos fazendários não suspensos, na sentença judicial, o objeto é a
anulação de processo administrativo que levou à inclusão do CADIN, dentre outros efeitos.
Não se verifica, porém, qualquer menção direta nos documentos juntados pelo
Recorrente e relativos ao processo judicial em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho quanto
aos débitos regularmente inscritos que foram objeto de exclusão do Simples Nacional.
Não há elemento indicativo cabal nos autos que demonstre que os débitos objetos
da exclusão do Simples Nacional são os mesmos que foram objeto da decisão judicial de
primeira instância na Vara de Trabalho.
Embora o ordenamento jurídico consagre o princípio da unidade jurisdicional, a
sentença judicial juntada aos autos do presente Processo, assim como o próprio Acórdão Judicial
prolatado no Tribunal Regional do Trabalho não se referem aos débitos fazendários que foram
objeto do Ato Declaratório n. 21.01.619/2017 que levou à exclusão da empresa do Simples
Nacional, mas referiam-se tão somente à débitos de outra natureza que não tinham qualquer relação
com os débitos regularmente inscritos e que motivaram a exclusão do Simples Nacional.
Tanto a decisão Judicial de primeiro grau quanto o Acórdão do Tribunal Regional do
Trabalho em momento algum mencionam a exclusão do Simples Nacional ou os próprios débitos
fazendários que motivaram a manifestação de inconformidade supra referida.
Isto posto, reforce-se também que a exclusão do Simples Nacional foi motivada pela
existência de débitos não pagos e cuja exigibilidade não estava suspensa à época da exclusão,
conforme prescrevem os arts. 16 e 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, verbis:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.063 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724730/2017-42

§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3odeste artigo.
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A Resolução do GGSN no 94/2011, a seu turno, assim dispõe:
Art. 6oA opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1oA opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2oEnquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 16, caput):
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Assim, para que seja mantida a adesão ao Simples Nacional deve haver a
regularização dos débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional, no prazo previsto para
contestação. Nesse sentido, foi o entendimento do Acórdão n. 1301-004.474 proferido pela
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção do CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2009 EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
DÉBITO PARA COM A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que tem débito para com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, fica impedida de aderir ao Simples Nacional. Os débitos que
motivarem a exclusão de oficio devem ser regularizados dentro do prazo previsto para a
contestação.

Não é demais lembrar que o disposto no art. 31, parágrafo 2a da LC 123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: (...)§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art.
17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Logo, não regularizados, no prazo legal, os débitos que foram objeto de exclusão
do Simples Nacional, não há como viabilizar a manutenção da empresa no Simples Nacional
para o ano calendário visado.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, em sua integralidade.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.063 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724730/2017-42

Jeferson Teodorovicz

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital